Tribunal: TJBA
Processo: 8001258-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001258-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELLEN THAMARA CONTREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de alimentos com fundamento em título judicial. Alegação de impossibilidade financeira. Ausência de prova idônea e atual. Inadimplemento prolongado. Pedido de parcelamento indeferido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu justificativa apresentada em sede de execução de alimentos, fundada em título judicial. O recorrente alega estar desempregado, afirma renda mensal inferior a R$ 1.000,00 e requer o reconhecimento de sua impossibilidade de adimplir integralmente o débito alimentar, postulando o parcelamento da dívida e o afastamento de medidas coercitivas.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em definir se a alegada impossibilidade financeira do executado, desacompanhada de prova documental idônea e atual, autoriza o acolhimento da justificativa apresentada, o parcelamento do débito alimentar e o afastamento das medidas coercitivas previstas em lei.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação objetiva e atual da impossibilidade absoluta de adimplir a obrigação alimentar impede o acolhimento da justificativa apresentada.

4. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos são esporádicos e limitam-se ao ano de 2023, sem qualquer registro de adimplemento em 2024 ou 2025.

5. O parcelamento do débito em execução de alimentos fundada em título judicial exige acordo entre as partes ou prova inequívoca da impossibilidade real de pagamento integral, o que não ocorreu no caso.

6. A obrigação alimentar visa resguardar o mínimo existencial de menores absolutamente dependentes, não se admitindo que dificuldades financeiras genéricas e não comprovadas justifiquem inadimplemento prolongado.

7. A suspensão posterior da ordem de prisão civil pelo juízo de origem, por ocasião de pedido de reconsideração, não descaracteriza a inadimplência substancial nem compromete os fundamentos da decisão agravada.

8. O Judiciário deve adotar postura firme e célere para assegurar a efetividade da tutela alimentar, cuja inobservância compromete o desenvolvimento integral dos alimentandos.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8001258-20.2025.8.05.0000
, em que é
agravante o
MARCIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS
e agravad
os
B. L. L S. e B. L. L.S, ambos representados por sua genitora, HELLEN THAMARA CONTREITA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.